Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739226-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDALIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: KELY CRISTINA SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SIDALIA ALVES DE SOUZA contra decisão proferida no bojo da ação de restituição por enriquecimento sem causa ajuizada em face de KELY CRISTINA SOUZA DA SILVA, que indeferiu o arresto, mediante uso do sistema SISBAJUD, de bens e valores pertencentes à ré suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. A agravante alega, em síntese, que efetuou a transferência da quantia de R$444,00 via pix para seu genitor efetuar compra de material de construção, mas agravada encaminhou a importância através do pix de seu pai com o número da chave errado, e que todos os esforços para efetivados para receber os valores, sem sucesso. Ademais, embora efetivado o pagamento, não recebeu os materiais, visto que o preço não foi depositado na conta da loja. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora defiro a gratuidade de justiça. Registro, inicialmente, que o feito foi cadastrado no PJe sem a marcação de liminar pendente, razão pela qual seguiu a ordem de conclusão geral nesta serventia. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer sejam arrestados, mediante o uso do sistema SISBAJUD, bens e valores pertencentes ao réu suficiente para garantir a satisfação de crédito exequendo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório à tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea. O caso é de restituição por enriquecimento sem causa. Não há, a despeito do alegado, qualquer indício de que a ré intentará se esquivar ao cumprimento da obrigação, praticando atos de dilapidação ou ocultação patrimonial de má-fé. A inadimplência por si só não autoriza a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isto porque a hipótese está a exigir dilação probatória para o esclarecimento dos fatos. Ademais, o perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo não estão suficientemente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator